Tribunal: STF
Processo: ARE 1312706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INSERÇÃO DE ATIVIDADE VEDADA DENTRE OS OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Trata-se de apelação interposta pela ART LINK PRODUÇÕES LTDA-ME. (fls. 264/282) em face de sentença (fls. 257/260) que, em ação visando sua reinclusão retroativa no regime do SIMPLES NACIONAL, previsto na Lei Complementar nº 123/2006, julgou improcedente o pedido. Condenou a parte autora em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC/15.
    2. A mera inclusão de determinada atividade dentre os objetivos sociais da empresa implica presunção de seu efetivo exercício, não havendo como adotar conclusão em sentido contrário, na medida em que a declaração do objeto empresarial confere regularidade à atuação empresarial. Em suma, o que determina o recolhimento dos débitos tributários no Simples Nacional é o objeto social da empresa. Como bem observou o julgador a quo : “Se a optante pelo SIMPLES pudesse sair e voltar do sistema, de acordo com o exercício efetivo, neste ou naquele período, de atividades vedadas, mas que está apta a desenvolver, seria um caos não administrável. O discrímen captado e adotado pela lei é a própria declaração da empresa, o que se mostra razoável e adequado para evitar injustiças” (fls. 259/260).
    3. Quanto aos efeitos da exclusão do simples, o e. STJ possui o entendimento consolidado no REsp nº 1124507, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9º, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/1996, seus efeitos são produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei”. Atualmente, o art. 30, §3º, da LC nº 123/09 dispõe que a mera inserção no contrato social de atividade vedada à opção pelo programa acarreta a exclusão automática do aderente, sendo desnecessária a comunicação da exclusão do programa na hipótese.
    4. É pacífico o entendimento de que a adesão ao Simples Nacional é um benefício fiscal e, para fazer jus ao mesmo, é imprescindível o preenchimento de todos os requisitos legais.
    5. Apelação desprovida. Sentença mantida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, § 40, inciso III; 146, inciso III, alínea d; 170, inciso IX, e; 179 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente